Tribunal: TJPA
Processo: 0012164-81.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012164-81.2017.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA LOBATO, COIMBRA LOBATO E CIA LTDA

APELADO: KOLLYNS KELBY CANHETTI CIESCA, MOACIR CIESCA, KEYBO KALAZY CANHETTI CIESCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0012164-81.2017.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COIMBRA & LOBATO CIA. LTDA

ADVOGADOS: RODRIGO MEYER – OAB/SP 249.654, AMIR KAMEL LABIB – OAB/SP 234.148 E OTÁVIO POMPEU

– OAB/SP

513.165

EMBARGADOS: MOACIR CIESCA, KEYBO KALAZY CANHETTI CIESCA E KOLYNS KELBY CANHETI CIESCA

ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO ESCHER – OAB/PA 8.705 E DARLYANE DUARTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 22.560

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. LIMITES COGNITIVOS DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por COIMBRA & LOBATO CIA. LTDA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento à Apelação Cível, reformando sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. A parte embargante aponta omissão no acórdão quanto à necessidade de aplicação da teoria da causa madura, requerendo julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, com base nos princípios da primazia da decisão de mérito e do duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC, devendo o Tribunal julgar diretamente o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam sanar vícios restritos a omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

Conforme doutrina de Cássio Scarpinella Bueno, os embargos de declaração são instrumento processual de integração ou esclarecimento, destinados a tornar a decisão mais clara, coesa e completa, bem como a corrigir eventuais erros materiais, não servindo à substituição do julgamento.

5.

A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que a matéria tenha sido regularmente enfrentada pelo juízo de origem e que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e não apresenta omissão quanto à aplicação do art. 1.013 do CPC, reconhecendo que a ausência de exame do mérito pelo juízo de primeiro grau impede o julgamento direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo observar estritamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A teoria da causa madura somente pode ser aplicada quando o processo estiver em condições de julgamento imediato, sem afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3.

A ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre o mérito impede o julgamento pelo tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.013, §§ 3º e 4º, 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.272874-9/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 20.05.2025.

Doutrina relevante citada
: BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2024. Segundo o autor, os embargos de declaração “têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam [...] a corrigir erros materiais”.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0012164-81.2017.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COIMBRA & LOBATO CIA. LTDA

ADVOGADOS: RODRIGO MEYER – OAB/SP 249.654, AMIR KAMEL LABIB – OAB/SP 234.148 E OTÁVIO POMPEU

– OAB/SP

513.165

EMBARGADOS: MOACIR CIESCA, KEYBO KALAZY CANHETTI CIESCA E KOLYNS KELBY CANHETI CIESCA

ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO ESCHER – OAB/PA 8.705 E DARLYANE DUARTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 22.560

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COIMBRA & LOBATO CIA. LTDA
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
25563599)
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COIMBRA & LOBATO CIA. e ESPÓLIO DE FRANCISCO RAIMUNDO COIMBRA LOBATO contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. Os apelantes alegam nulidade da sentença, sustentam a eficácia do negócio jurídico celebrado e pedem o reconhecimento do interesse processual, com julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se há presença de interesse processual apto a viabilizar o prosseguimento da demanda e a reforma da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual deve ser aferido sob os critérios de necessidade, utilidade e adequação, conforme o art. 17 do CPC.

4. A análise inicial da pretensão demonstra que os apelantes necessitam da tutela jurisdicional para satisfazer direito material relacionado à cessão de direitos hereditários, preenchendo os critérios exigidos para a configuração do interesse processual.

5. A sentença extintiva desconsidera o momento correto de aferição do interesse processual, pois baseia-se em exame equivocado do mérito, desatendendo a estabilização objetiva da lide.

6. A reforma da sentença é necessária para corrigir o error in judicando e possibilitar o julgamento de mérito, assegurando a primazia da decisão de mérito e o acesso efetivo à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse processual, como condição da ação, deve ser analisado sob os critérios de necessidade, utilidade e adequação, presentes quando a parte requer tutela jurisdicional necessária à satisfação de direito material e adequada ao pedido formulado.

2. A ausência de interesse processual deve ser reconhecida apenas na fase inicial, quando configurada de forma manifesta, sem exame antecipado do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 21.544/MG, rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.1992.( PJe ID 23189753)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui vício da omissão sob argumento único, a saber:

-

incidência do princípio da causa madura a ensejar o imediato julgamento da demanda e

- respeito ao princípio da primazia de mérito que autoriza o 2º Grau Ordinário de Jurisdição de assim fazê-lo.

E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID

25830528)

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 26515633).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0012164-81.2017.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COIMBRA & LOBATO CIA. LTDA

ADVOGADOS: RODRIGO MEYER – OAB/SP 249.654, AMIR KAMEL LABIB – OAB/SP 234.148 E OTÁVIO POMPEU

– OAB/SP

513.165

EMBARGADOS: MOACIR CIESCA, KEYBO KALAZY CANHETTI CIESCA E KOLYNS KELBY CANHETI CIESCA

ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO ESCHER – OAB/PA 8.705 E DARLYANE DUARTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 22.560

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COIMBRA & LOBATO CIA. e ESPÓLIO DE FRANCISCO RAIMUNDO COIMBRA LOBATO contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. Os apelantes alegam nulidade da sentença, sustentam a eficácia do negócio jurídico celebrado e pedem o reconhecimento do interesse processual, com julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se há presença de interesse processual apto a viabilizar o prosseguimento da demanda e a reforma da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual deve ser aferido sob os critérios de necessidade, utilidade e adequação, conforme o art. 17 do CPC.

4. A análise inicial da pretensão demonstra que os apelantes necessitam da tutela jurisdicional para satisfazer direito material relacionado à cessão de direitos hereditários, preenchendo os critérios exigidos para a configuração do interesse processual.

5. A sentença extintiva desconsidera o momento correto de aferição do interesse processual, pois baseia-se em exame equivocado do mérito, desatendendo a estabilização objetiva da lide.

6. A reforma da sentença é necessária para corrigir o error in judicando e possibilitar o julgamento de mérito, assegurando a primazia da decisão de mérito e o acesso efetivo à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse processual, como condição da ação, deve ser analisado sob os critérios de necessidade, utilidade e adequação, presentes quando a parte requer tutela jurisdicional necessária à satisfação de direito material e adequada ao pedido formulado.

2. A ausência de interesse processual deve ser reconhecida apenas na fase inicial, quando configurada de forma manifesta, sem exame antecipado do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 21.544/MG, rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.1992.( PJe ID 23189753)

Ao vício eleito: Omissão.

COIMBRA & LOBATO CIA. LTDA
aduz a existência do vício indicado dada a necessidade de julgar a demanda eis predicar como causa madura.

Pois bem. A teoria da causa madura exige que a lide esteja em condições de julgamento imediato pelo Tribunal

forte no artigo 1.013, §§ 3º e

4º,do CPC, que delineiam:

Art. 1.013
. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Sob a ótica legal, compreendo que a teoria apontada não se aplica ao caso concreto porque foge

ao regramento processual eis a objurgada não ter enfrentado as questões arguidas na pretensão e resistida.

Perceba que o exame principiológico deve ser examinado de forma conjunta para validar a incidência da teoria levantada.

Em linhas mais simples. A disposição do art.
1.013, §§ 3º e

4º,do CPC forte no princípio da primazia de mérito deve estar associado ao princípio do duplo grau ordinário de jurisdição.

É dizer, muito embora tenhamos a regra impositiva acima citada, é proibido ao Tribunal julgar a pretensão não analisada pelo 1º Grau Ordinário de Jurisdição, sob pena de supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OMISSÃO - NULIDADE - "CITRA PETITA" -
IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 3º, III, CPC/15) - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
.

I - Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC/15, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes.

II - Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é "citra petita", e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade.

III - Não obstante a regra impositiva do art. 1.013, § 3º, III, do CPC/15 determinar o imediato julgamento do processo nos casos de sentença omissa no exame de um dos pedidos, é vedado o órgão "ad quem" julgar pretensão não analisada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. (Ementa Relator)
V.V.P.:
NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. -
A declaração de nulidade da sentença por deficiência em sua fundamentação não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura
. (Ementa 2º Vogal) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.272874-9/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2025, publicação da súmula em 23/05/2025) Negritei.

Caso concreto,

os autos devem retornar ao julgador primevo para decidir a matéria segundo

princípio da primazia de mérito, etapa processual em que, obrigatoriamente,

examinará as questões de fato e de direito levantadas pelas partes que, na sentença cassada, não o fez.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não predico os Declaratórios como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 26/06/2025